Tribunal: TCU
Processo: 018.305/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5573/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.305/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Pureza Martins (XXX.041.242-XX); Francismar Galvão da Penha (XXX.674.672-XX); Icaro Bruno Barcellos Lopes (XXX.681.816-XX); Jaziel Gonçalves Lopes (XXX.130.902-XX); Leonam de Andrade Soares (XXX.202.315-XX); Luciana Pereira Magalhães (XXX.707.512-XX); Lud Bernardo Madeira Barros Alcoforado (XXX.677.962-XX); Odineia Teixeira de Sousa (XXX.150.722-XX); Tania Gabrielle Lima de Freitas (XXX.195.352-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.